Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. VÍCIOS AUSENTES. NOVA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE PROVA. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se o acórdão contém algum vício passível de correção na via estreita dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
3.2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Trata-se de mera insatisfação do embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador.
3.3. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.